Tribunal: TJPA
Processo: 0000256-12.2012.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000256-12.2012.8.14.0048

APELANTE: JOSIMAR ALEIXO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL
–
SENTENÇA CONDENATÓRIA – APELANTE REQUER SUA ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – Insubsistência.
A materialidade encontra-se devidamente fundamentada através do Auto de apresentação e apreensão, Laudo de constatação provisória e Laudo definitivo, juntado aos autos. A autoria, de igual forma, por meio da confissão do apelante, bem como pelas declarações das testemunhas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. Ressalto que no crime de tráfico drogas, os depoimentos dos policiais que fizeram a apreensão da droga tem grande valor probatório.
APLICAÇÃO

DO TRÁFICO PRIVILEGIADO NA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3– Improcedência.
Aplicada em 1/6, totalmente a critério do julgador, se tornando necessária e suficiente para prevenção e reprovação de delitos dessa natureza.
ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA – Inocorrência.
Pena mantida, pelo que não há como estabelecer o regime aberto para seu cumprimento.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – Insubsistência.
Ausência dos requisitos estabelecidos pelo artigo 44, do CP.
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na 24ª Sessão Ordinária por videoconferência, da 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

O feito foi presidido pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

JOSIMAR ALEIXO DA SILVA,
interpôs o presente recurso de Apelação, contra sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Salinópolis.

Consta da denúncia que no dia 05 de abril de 2012, a Polícia Militar recebeu informações de que o ora denunciado estava comercializando entorpecentes em sua residência, no bairro do Atlântico e ao averiguarem a ocorrência, encontraram no quinta da casa de Josimar Aleixo da Silva, um recipiente plástico contendo uma substância tipo “oxi” e uma quantidade de pó branco enrolado em um saco plástico.

O processo seguiu os tramites legais e ao final, o juízo condenou o ora acusado, nas sanções punitivas do artigo 33, da Lei 11.343/2006, fixando-lhe a pena de 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias multa, no regime semiaberto.

Inconformado, o apelante recorreu da sentença condenatória, pugnando pela sua absolvição por insuficiência de provas em relação ao crime de tráfico de drogas. Alternativamente, requer a aplicação da causa de diminuição referente ao tráfico privilegiado, no patamar de 2/3, alteração do regime de cumprimento de pena para o aberto e substituição da pena privativa de liberdade, por restritiva de direitos.

O Ministério Público, em contrarrazões, requer o conhecimento do recurso e no mérito, o seu improvimento, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça, manifesta-se pelo conhecimento, porque satisfeitos os requisitos de admissibilidade e no mérito, pelo improvimento, para que se mantenha a sentença condenatória em todos os seus termos.

É o relatório.

A revisão coube ao Desembargador Mairton Marques Carneiro.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Inconformado, o apelante recorreu da sentença condenatória, pugnando pela sua absolvição por insuficiência de provas em relação ao crime de tráfico de drogas.

A materialidade encontra-se devidamente comprovada através do Auto de apresentação e apreensão, Laudo de constatação provisória e Laudo definitivo.

A autoria, de igual forma, através dos depoimentos testemunhais produzidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

O policial militar Irani de Jesus Nascimento, afirmou em juízo que a polícia militar recebeu “denúncia” de que o apelante estaria comercializando entorpecentes em sua residência, próximo à ponte da Traiera, tendo a guarnição se dirigido para o local e efetuado busca, encontrando entorpecentes no quintal da casa, esclareceu que a droga estava dentro de um recipiente, já embalada, preparada para ser comercializada.

O policial militar Raimundo Nonato Conceição, também em juízo, declarou que receberam informações através o NIOP, de que o apelante estaria comercializando entorpecentes em sua casa, ocasião que quando chegaram ao local, encontraram o entorpecente guardado em um recipiente no quintal da casa.

O apelante Josimar Aleixo da Silva, confirmou em juízo que foram encontrados entorpecentes no quintal de sua casa,, porém afirmou que era de um cidadão que pediu para ele guardar um pacote por um instante e que voltava para pegar e que quando perguntou do que se tratava, respondeu que era “besteira”.

Dessa forma, fica comprovada a autoria delitiva em relação ao apelante Josimar Aleixo da Silva, que inclusive confessou que estava guardando/ mantendo em depósito a droga.

Ressalto que no crime de tráfico drogas, os depoimentos dos policiais que fizeram a apreensão da droga tem grande valor probatório, nos termos da jurisprudência já firmada desse Egrégio Tribunal de Justiça:

“EMENTA – PENAL - APELAÇÃO PENAL – ART. 33 DA LEI 11.343/2006 – PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO ESTATUIDO NO ART. 28, DA LEI 11.343/2006 – (...) – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS NOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DO ART. 33 PARA O 28 DA LEI 11.343/2006, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DENOTAM A MERCANCIA DA DROGA APREENDIDA – VALIDADE DA PROVA POLICIAL – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO – (...) – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO CONSTANTE NO ART. 28 DA LEI 11.343/2006 – Resta incabível o pedido de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito do artigo 28 da Lei n°11.343/2006, tanto em decorrência da comprovação da autoria e materialidade delitiva da apelante como incursa no art. 33 da mesma lei, quanto em virtude da constatação de elementos probantes que denotam o futuro comércio da droga apreendida (13 petecas de cocaína no total de 20 gramas). Salienta-se a validade dos depoimentos prestados por policiais, os quais harmônicos e livres de quaisquer vícios, em apontar a segura autoria da recorrente no crime apurado. (...)”

(APELAÇÃO PENAL – TJEPA – PROCESSO N°. 0020067-29.2013.8.14.0401 – ACÓRDÃO N°. 189.310 – RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 3ª TURMA DE DIREITO PENAL – JULGAMENTO: 03/05/2018; PUBLICAÇÃO: 04/05/2018)

EMENTA: PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 33 DA LEI 11.343/2006 - PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO ESTATUÍDO NO ART. 28 DA LEI 11.343/2006 E REDUÇÃO DA PENA-INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, BEM COMO ELEVAÇÃO DA FRAÇÃO REFERENTE À REDUTORA ESPECIAL DO §4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006 - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS NOS AUTOS - IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DO ART. 33 PARA O 28 DA LEI 11.343/2006, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DENOTAM A MERCANCIA DA DROGA APREENDIDA - VALIDADE DA PROVA POLICIAL - MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE CONDUÇÃO DA PENA-INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL - SÚMULA 231 DO STJ - DESCABIMENTO DO PLEITO DE APLICAÇÃO DA REDUTORA DO §4º, DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006 NO PATAMAR MÁXIMO DE 2/3 ? CUMULATIVIDADE DOS REQUISITOS - QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA QUE PESAM EM DESFAVOR PARA MAJORAR O AUMENTO - FACULDADE DO JUÍZO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. PEDIDO DE DESCLASSIFICÃO PARA O DELITO CONSTANTE NO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006 - Resta incabível o pedido de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, tanto em decorrência da comprovação da autoria e materialidade delitiva da apelante como incursa no art. 33 da mesma lei, quanto em virtude da constatação de elementos probantes que denotam o futuro comércio da droga apreendida (13 petecas de cocaína no total de 20 gramas). Salienta-se a validade dos depoimentos prestados por policiais, os quais harmônicos e livres de quaisquer vícios, em apontar a segura autoria da recorrente no crime apurado. 2. Omissis... 3. Omissis...

(2018.01772823-03, 189.310, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-05-03, Publicado em 2018-05-04)

Dessa forma, devidamente comprovada materialidade e autoria em relação ao tráfico de drogas, disposto no artigo 33, da Lei 11.343/2006, razão pela qual, não há como absolver o apelante do crime de tráfico de drogas.

Alternativamente, requer a aplicação da causa de diminuição referente ao tráfico privilegiado, no patamar de 2/3, contudo, entendo que já fora devidamente analisada e aplicada pelo magistrado
a quo,
totalizando a pena a ser cumprida em 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias multa, totalmente necessária e suficiente para prevenção e reprovação do delito, além do que, a fração de diminuição vai de 1/6 a 2/3, restando a critério do julgador fazer a dosagem.

Não há que se falarem alteração do regime, posto que mantida a mesma pena, tampouco há como proceder a substituição da pena privativa de liberdade, por restritiva de direitos, por estarem ausentes os requisitos do artigo 44, do CP.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda, em consonância com o parecer do Ministério Público de 2° grau,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO,
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

DESA. Maria de NAZARÉ Silva GOUVEIA dos Santos

RELATORA

Belém, 03/12/2021